Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035682-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.330.297/0002-09 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF). INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo devedor em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF). O agravante sustenta a inexequibilidade do título pela ausência de comprovação do pagamento antecipado da CPRF, a ilegalidade da cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao ano e a inexistência de cláusula de pagamento expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a CPRF exige pagamento antecipado para ser considerada
exigível; verificar
a possibilidade de revisão dos encargos moratórios aplicados ao título;
e
avaliar
se a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para discutir a validade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF)
contém
cláusula de liquidação financeira, conforme previsto na Lei nº 8.929/1994
(Art. 4º-A., I)
, sendo título de crédito exequível independentemente do pagamento antecipado pelo credor. A cláusula contratual específica define a forma de fixação do preço, caracterizando um mecanismo legítimo de hedge para proteção contra variação de preços no mercado de commodities.

A revisão dos encargos moratórios não pode ser realizada de ofício pelo juízo, conforme a Súmula 381 do STJ, o que inviabiliza a discussão pela via da Exceção de Pré-Executividade.

A Exceção de Pré-Executividade é meio excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. No caso, a exigibilidade da CPRF e a discussão sobre encargos moratórios demandam análise aprofundada, devendo ser questionadas em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) é título exequível independentemente do pagamento antecipado pelo credor
.

A revisão de encargos moratórios não pode ser realizada de ofício pelo juízo
, logo não é matéria de ordem pública, o que impede
sua discussão em Exceção de Pré-Executividade.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandam dilação probatória, não sendo meio adequado para impugnação da exigibilidade da CPRF ou revisão de cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 803 e 476; CC, art. 491; Lei 8.929/1994; Decreto-Lei 167/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; TJMT, AI nº 1018121-42.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1011669-50.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1035682-79.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que em Execução de Título Extrajudicial rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante.

Ele sustenta a inexigibilidade e inexequibilidade da Cédula de Produto Rural
Financeira
(CPR
F
) que embasa a execução, pela ausência de comprovação do pagamento da CPR pela agravada, configurando desvio de finalidade e enriquecimento ilícito; Cobrança de juros moratórios em desacordo com o Decreto-Lei n.º 167/67, especificamente pela estipulação de taxa de 1% ao mês, quando o limite seria de 1% ao ano; e inexistência de cláusula de pagamento na CPR, o que violaria o art. 491 do Código Civil e comprometeria a validade do título.

Efeito suspensivo indeferido (id 259048173).

Contraminuta apresentada

(
id 271106396
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
agravada
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº
1002960-88.2023.8.11.0044
em desfavor d
o agravante
, visando o recebimento da dívida constituída
na Cédula de Produto Rural Financeira nº 03/2023.

O agravante
opôs
Exceção
de Pré-Executividade, no qual argui
u
a nulidade da Execução pela in
exequibilidade do
título objeto da lide
pela ausência de antecipação do preço,
bem como a aplicação de encargos abusivos, o que foi rejeitado pelo ju
iz a quo
.

A Exceção de Pré-Executividade é via excepcional e só é cabível no tocante às
matérias de ordem pública
, ou seja, das quais o magistrado pode/deve conhecer de ofício,
desde de
que não reclamam dilação probatória
.

A Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) é um título de crédito e pode ser utilizad
o
para diversas finalidades, inclusive como instrumento de hedge. A Lei nº 8.929/1994, que rege a CPR, permite sua emissão com cláusula de liquidação financeira, vinculando o emitente ao cumprimento da obrigação pactuada.

No caso concreto, a CPRF emitida pelo Agravante prevê expressamente, em sua Cláusula 3 (ID 258435180 - Pág. 24), como o preço seria fixado,
em consonância com o inciso I do
art
, 4º-A da Lei 8929/1994
o que caracteriza um mecanismo legítimo de proteção contra a variação de preços no mercado de commodities agrícolas. Dessa forma, a emissão da CPRF não depende do pagamento antecipado pelo credor para ser considerada exigível.

No mais, ao responder à Exceção de Pré-Executividade oposta, a agravada trouxe diversas notas fiscais
(id 162120135
, 162120137, 162120138 e 162120139, 1º grau
),
as
quais comprovariam
, segundo o
credor, a
entrega antecipada do produto,
antagonizando a tese do agravante.

De toda forma, a matéria em apreço não poderia ser conhecida de ofício,
e,
portanto, deveria ser alegada em Ação autônoma.

Da mesma maneira, é inviável o conhecimento dos pedidos de revisão dos juros e multa moratória pactuados na CPRF, pois
conforme a Súmula 381 do
ST
J

é vedado ao julgado
r
conhecer de ofício das cláusulas bancárias
.
Logo, não pode ser admitid
a a alteração das cláusulas contratuais pela
via pretendida pelo agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – NULIDADE DA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

Na hipótese, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar a exigibilidade ou não dos títulos, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1018121-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – INEXEQUIBILIDADE – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM QUANTIA CERTA, COM BASE NO PREÇO DO PRODUTO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE FIXADO (HEDGE) - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA- REVISÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – MATÉRIAS REFERENTES À EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo dispõe o art. 476 do CC: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
” .
Desta feita, a parte demandada pela execução de contrato com obrigações correlatas, contendo prestação e contraprestação interligadas, pode justificar o não cumprimento da sua prestação até o adimplemento da contraprestação pela parte contrária.

In
casu
, a ausência de pagamento antecipado pela aquisição dos produtos agrícolas, não gera a nulidade do contrato e do
titulo
correspondente, tampouco e enseja a aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

Recurso desprovido.

(N.U 1011669-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025